Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705223-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDA ARAUJO CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Exceção de Pré-executividade – ITCD – Exigibilidade –Pedido de Efeito Suspensivo – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “(omissis) A matéria tratada na execução de pré-executividade se refere à suposta inexigibilidade da CDA exequenda, sob o fundamento de que o ITCMD não é exigível antes da homologação do cálculo nos autos do inventário, questão que não se enquadra no conceito de ordem pública e que ainda demanda a necessidade de dilação probatória. Cumpre destacar que a executada não comprovou de forma devida a sua alegação, visto que o documento apresentado na petição de ID. 10940673 não é prova inequívoca para comprovar a inexigibilidade do tributo. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. FATOS GERADORES DO TÍTULO DEMANDAM LASTRO PROBATÓRIO. 1. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é destinada ao exercício da defesa de "matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais" (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). 2. Verifica-se que os documentos que instruem a exceção de pré-executividade originária não configuram prova inequívoca da alegada inexigibilidade da dívida e nulidade da CDA. Desse modo, tal como afirmou, acertadamente, o Juízo de origem, "as provas juntadas pela parte são insuficientes para comprovar, de plano, os fatos que excluiriam a incidência do ITCMD, restando, portanto, clara a necessidade de dilação probatória". Portanto, a decisão agravada deve ser mantida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1628760, 07247031620228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale dizer que os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Nesta seara, o Decreto Distrital de no 34.982/2013 em seus artigos 3o, inciso I, alínea “a” e 14 dispõe que: “Art. 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do Imposto: I - nas transmissões causa mortis, na data da: a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de sucessão provisória ou decorrente de morte presumida;” “Art. 14. O imposto será lançado de ofício ou mediante declaração do sujeito passivo, nas formas especificadas em ato da Secretaria de Estado de Fazenda. Em continuação, o mesmo decreto em seu artigo 17, parágrafo 4o, informa que o pagamento deve ser realizado no prazo de 30 dias da ciência do lançamento, conforme afere-se: “Art. 17. O imposto deverá ser pago: § 4o: Nas hipóteses previstas no Art. 14 o prazo para pagamento será de 30 dias da ciência do lançamento, sem prejuízo do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo.” Verifica-se que na petição de ID. 124263525, houve a declaração do sujeito passivo a respeito do tributo em questão, tornando-o plenamente exigível com fundamento no decreto distrital acima relatado. Não tendo a excipiente apresentado elementos hábeis, não merece prosperar sua arguição de inexigibilidade. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.” Quanto à exigibilidade do crédito tributário decorrente do imposto sobre transmissão causa mortis, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nos seguintes termos, in verbis: "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. Na sistemática de apuração do ITCMD, há que observar, inicialmente, o disposto no art. 35, parágrafo único, do CTN, segundo o qual, nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários. 3. Embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão (art. 1.784 do Código Civil), a exigibilidade do imposto sucessório fica na dependência da precisa identificação do patrimônio transferido e dos herdeiros ou legatários, para que sejam apurados os "tantos fatos geradores distintos" a que alude o citado parágrafo único do art. 35, sendo essa a lógica que inspirou a edição das Súmulas 112, 113 e 114 do STF. 4. O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento (cf. REsp 752.808/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17.5.2007, DJ 4.6.2007, p. 306; AgRg no REsp 1257451/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6.9.2011, DJe 13.9.2011). 5. Pelas características da transmissão causa mortis, não há como exigir o imposto antes do reconhecimento judicial do direito dos sucessores, seja mediante Arrolamento Sumário, seja na forma de Inventário, procedimento mais complexo. 6. Recurso Especial não provido.” (REsp n. 1.660.491/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017.) Desta forma, entendo o que o feito carece de aprofundada análise pelo Colegiado quanto à exigibilidade do crédito tributário na presente hipótese. Demais, latente o perigo de dano à parte Agravante, porquanto está suscetível de sofrer imediata constrição patrimonial. Não há qualquer prejuízo à parte Agravada, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteada, a fim de suspender a tramitação do feito executivo na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator